Tribunal: TJDFT
Processo: 0751232-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751232-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO contra o DISTRITO FEDERAL com fins de rescindir acórdão proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal que reconheceu a legalidade da eliminação do requerente do concurso para provimento do cargo de Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2, pela omissão de informações e documentos exigidos no edital do concurso, e, em consequência, denegou a segurança (ID 53973907). O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. DOCUMENTAÇÃO. NÃO ENTREGUE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ENDEREÇO ATUALIZADO. INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INADIMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pedido de tutela recursal antecipada inadmitido por inadequação da via eleita, pois exigível pedido em separado. 2. O edital é lei entre as partes e as vincula. Concedido prazo para entrega de documentação para análise da sindicância de vida pregressa, o candidato não entregou toda a documentação necessária, alegando questões pessoais e orientações divergentes. Eliminação prevista em edital por não entrega da documentação pertinente. 3. Ocultação do endereço no Distrito Federal corroborou com dispensa de certidões criminais da Justiça Distrital, na qual constava inquérito policial por suposta prática de crime. Omissão de informação era motivo suficiente para eliminação do certame. 4. A impossibilidade de eliminação de candidato pelo fato de responder ou ter respondido a inquérito ou ação penal, conforme jurisprudência assentada, não vem ao caso. Caso distinto em razão do candidato ter ocultado informação relevante do endereço e não apresentado documentação exigível. O que motivou a eliminação foi a omissão de informação, não a existência do inquérito policial. 5. Inexigível contraditório e ampla defesa por se tratar de mera eliminação do concurso público pela omissão de informação e não apresentação de documentação exigível. 6. Equiparação a funcionário público inadmissível por desvirtuar a finalidade da norma de ampliar a proteção à Administração Pública, em prol de candidato que descumpriu os termos do edital de concurso e omitiu informações. 7. Autor não desincumbiu do ônus de provar direito líquido e certo atingido por ilegalidade ou abuso de poder, em razão da licitude do ato administrativo da autoridade pública. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.” Na petição inicial (ID 54002206) o autor sustenta que: 1) foi aprovado no concurso público para provimento de cargos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, nos termos do Edital 1/2016 e obteve a 538a colocação; 2) foi considerado indicado para o seu exercício após sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional, com a entrega de todos os documentos exigidos no edital, especialmente as certidões de antecedentes criminais à época, no ano de 2017; 3) no ano de 2022, foi convocado em 31a chamada de aprovados, por meio do Edital 103, de 30/5/2022, com a exigência de entrega dos mesmos documentos no edital inaugural; 4) não esteve na lista de candidatos reprovados ou inabilitados, de modo que foi incorporado e iniciou o curso de formação de Praças Bombeiros Militares; 5) em 23/6/2022, o Comandante da Polícia Militar de Goiás informou a existência de medidas protetivas de urgência em curso, propostas por sua ex-esposa e deferidas pelo juízo criminal competente, o que ensejou a sua exclusão do curso de formação; 6) na época da apresentação dos documentos, questionou o Departamento de Recursos Humanos da Corporação, oportunidade em que lhe foi informado que a certidão criminal a ser entregue era a do seu domicílio (Águas Lindas de Goiás/GO) e, portanto, não se viu obrigado a entregar a certidão criminal da sua anterior residência, onde teria ocorrido a suposta violência doméstica; 7) as medidas protetivas foram posteriormente revogadas, a pedido da suposta vítima, e o inquérito policial sobre possível delito de ameaça foi arquivado definitivamente; 8) a arma de fogo apreendida à época em razão das medidas protetivas estavam devidamente cadastradas no SIGMA e seu paradeiro era conhecido, pois o autor a entregou espontaneamente quando ingressou no Corpo de Bombeiros; 9) a segurança foi denegada nos autos 0711364-33.2022.8.07.0018, pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em 14/10/2022, sob o fundamento de que respondia a processo criminal com medida protetiva de urgência, fato relevante para análise da sua idoneidade moral por parte do CBMDF; 10) a sentença foi confirmada após o não provimento da sua apelação, o que ensejou o desligamento definitivo do autor; 11) o fundamento indicado no acórdão (não entrega dos documentos necessários para a sindicância de vida pregressa) caracteriza erro de fato por admitir fato inexistente, visto que já havia sido aprovado nessa etapa mediante o homologação do resultado definitivo da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional do concurso, publicado por meio do Edital 27, de 18 de dezembro de 2017; 12) a existência de fatos posteriores que pudessem ensejar a desqualificação do candidato pressupõe instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu; 13) o curso de formação não era etapa do certame, de modo que não poderia ter sido excluído da corporação por ausência de cumprimento dos requisitos do concurso público; 14) o fato enseja instauração de processo disciplinar, o que também implica a necessidade de processo administrativo; e 15) não há que se falar em inidoneidade moral, visto que em momento algum omitiu informações ou faltou com a verdade. Deferida a gratuidade de justiça e concedida tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença/acórdão rescindendos e determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 48 horas, procedesse à reincorporação de Luís Carlos no cargo de bombeiro militar geral de condutor e operador de viaturas - QBMG-2 até o julgamento da ação rescisória (ID 54501320). Em contestação, o Distrito Federal alega que: 1) conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quatro são os pressupostos para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada; b) que o erro seja apurável mediante o exame das provas produzidas no processo originário; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato; e d) que sobre o fato não tenha havido pronunciamento judicial; 2) o fato de já ter sido aprovado na fase de sindicância da vida pregressa foi levado em consideração no acórdão rescindendo; 3) os cursos de formação de praças e de oficiais possuem natureza híbrida, pois, embora impliquem ingresso na corporação, têm caráter eliminatório; 4) nos termos do item 17.4 do edital do concurso, “a inexatidão de afirmativa e/ou irregularidade de documentação, ainda que verificada posteriormente, desqualificará o candidato”; 5) de fato, o requerente havia sido aprovado na sindicância da via pregressa. Todavia, posteriormente, “foi possível constatar que o candidato havia omitido informações de aspecto juridicamente relevante; incerteza e inexatidão de afirmativa; e irregularidade de documentação, condutas estas contrárias à idoneidade moral esperada e que violam o respectivo regramento do Edital”; 6) é irrelevante o fato de as omissões perpetradas pelo requerente terem sido verificadas após sua incorporação, uma vez que o edital do certame previu que a identificação de tais irregularidades ensejariam a exclusão do candidato independente do momento em que fossem detectadas; 7) o acórdão rescindendo também abordou a questão do contraditório e da ampla defesa. A existência de manifestação judicial a respeito do fato afasta o cabimento da rescisória,; 8) “não foi cerceado o direito do candidato se manifestar administrativamente (pessoalmente ou por intermédio de advogados), ou presentar vídeos, fotos e documentos que pudessem comprovar suas alegações”; 9) o acórdão que se pretende rescindir não levou em consideração processos criminais em curso, mas foi centrado exclusivamente na omissão de informações exigidas pelo edital; e 10) a ação rescisória não constitui sucedâneo recursal e, portanto, é inadmissível para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, para nova interpretação dos fatos considerados ou para reexaminar a prova contida nos autos originários. Em réplica, o autor ratifica todos os argumentos contidos na petição inicial (ID 56131417). É o relatório. Decido. Não há questões processuais pendentes. A questão controvertida reside em perquirir se a eliminação do autor, após sua aprovação na fase de sindicância e vida pregressa do concurso público para provimento de cargos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF e sem a instauração de processo administrativo, enquadra-se como erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, com manifestação sobre sua utilidade, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator